Tribunal: TJDFT
Processo: 0706238-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706238-02.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GERCINA DE BRITO CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de rejulgamento de apelação cível interposta pelo réu DISTRITO FEDERAL em face da sentença ID 48081963 que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por GERCINA DE BRITO CARVALHO, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer à autora o medicamento TRASTUZUMABE ENTANSINA (Kadcyla-TDM1), pelo prazo inicial de seis meses. Após a interposição de Recurso Especial (ID 59846647) e Recurso Extraordinário (ID 59846648) pelo Distrito Federal, o Presidente deste E. Tribunal admitiu os recursos especial e extraordinário (ID 60957925). O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos para observância da sistemática da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.366.243 (Tema 1.234). O Presidente deste Tribunal destacou que “o caso em análise se encontra dentro do período de modulação, afastando, segundo o representativo, o deslocamento da competência, em razão de o processo ter sido ajuizado em data anterior a publicação da ata do respectivo julgamento (19/9/2024). Todavia, ainda nos termos do precedente do Tema 1.234/STF, os demais itens dos acordos, ou seja, as diretrizes traçadas nos itens II a VII da ementa retro transcrita estão excluídas dos efeitos da modulação, de maneira que devem ser imediatamente observadas pelos tribunais de origem, “(....) sobretudo à apuração do valor do medicamento pleiteado para definição da responsabilidade dos entes federados” (RE 1.492.783/DF, Relator MINISTRO NUNES MARQUES, DJe de 29/11/2024).” Em seguida, determinou a remessa dos autos para rejulgamento, nos termos do inciso II do artigo 1.030 do CPC (ID 69222839). Assim, determino a intimação das partes e da Procuradoria de Justiça, a fim de que tomem ciência e se manifestem sobre o retorno dos autos a este Órgão Julgador. Brasília – DF, 21 de março de 2025. ANA CANTARINO Relatora